Tribunal: TJDFT
Processo: 0713225-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. DIFERENÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de diferença de décimo terceiro do ano de 2015, de servidor que tomou posse em julho/2014. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016).
3 – Servidor público. Gratificação natalícia. Súmula no 9 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Acerca do tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais firmou o entendimento, Súmula no 9, de que "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito."
4 – Servidor público. Gratificação Natalícia. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria (art. 7o inciso VIII c/c art. 39 § 3o). O décimo terceiro salário corresponde à remuneração do servidor, à razão de um doze avos (1/12) por mês de trabalho nos doze meses anteriores (art. 92, Lei Complementar distrital 840/2011) e para o servidor de provimento efetivo será pago no mês do seu aniversário (art. 93, inciso I, Lei Complementar distrital 840/2011). Ainda, o art. 93 § 1o do mesmo diploma dispõe que no mês de dezembro o servidor efetivo receberá as diferenças entre o valor pago e o que é efetivamente devido, considerando o salário desse mês.
5 – Pagamento da gratificação natalícia. O conjunto probatório demonstra que a autora ingressou no serviço público, em cargo de provimento efetivo, em 14 de julho de 2014. Em março/2015, a servidora recebeu a gratificação natalícia de 6/12 avos referente a julho/2014 a dezembro/2014, no valor de R$ 2.402,34 (ID 9744875). Em maio/2015, aniversário da autora (ID 9744871), recebeu o valor de R$ 2.196,14 (ID 9744875), parte do valor devido no exercício de 2015. Considerando o rendimento de dezembro/2015 no total de R$ 5.147,76 e o valor recebido de R$ 2.196,14 em maio/2015, resta saldar R$ 2.951,62 para integralizar o valor total da gratificação natalícia do exercício de 2015, nos termos definidos no art. 93 § 1o da Lei Complementar distrital 840/2011. Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a pagar o valor de R$ 2.951,62.
6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E